Tribunal: TJSP
Processo: 1078448-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Móveis planejados - Compra e venda - Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de restituição de valores - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de loja revendedora e de instituição financeira - Sentença de parcial procedência - Recurso do autor - Reforma do julgado - Cabimento - Autor que contratou a confecção dos móveis planejados/modulados e pagou através de parcelamento em

Ementa:
Móveis planejados - Compra e venda - Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de restituição de valores - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de loja revendedora e de instituição financeira - Sentença de parcial procedência - Recurso do autor - Reforma do julgado - Cabimento - Autor que contratou a confecção dos móveis planejados/modulados e pagou através de parcelamento em cheques - Entrega e montagem que nunca ocorreram - Responsabilidade solidária do banco corréu evidenciada - Inteligência do art. 7o, § único, do CDC - Rescisão dos contratos, com condenação solidária dos réus a restituírem as quantias pagas.

Apelo do autor provido.